Tribunal: TJDFT
Processo: 0727087-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727087-35.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCELIA AGUIAR NOGUEIRA D E C I S Ã O Discute-se no processo o direito ao pagamento da Gratificação de Atividades em Serviço Social – GASS, alterada a denominação para Gratificação em Políticas Sociais – GPS. Sobre o tema foram instaurados os Incidentes de Uniformização no 0701016-44.2020.8.07.9000, com objetivo de uniformizar o entendimento sobre se incide a decadência do direito do exercício da autotutela pela Administração em rever o ato administrativo que concedeu o pagamento ao servidor, e o de no 0701181-91.2020.8.07.9000, em que se visa uniformizar o entendimento acerca da natureza jurídica da gratificação. Em face à prejudicialidade externa, aguarde-se o julgamento dos Incidentes de Uniformização de Jurisprudência em apreço Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito L